Tribunal: TJBA
Processo: 8004355-93.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004355-93.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTACIO DE SOUZA COUTINHO Advogado(s): REBECA SILVA JAMBEIRO, ANELISE FREIRE D AGUIAR ARAUJO CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. CONFLITO DE DATAS ENTRE DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO ESTADUAL E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em virtude de intempestividade. O Recorrente sustenta que o prazo recursal deve ser contado a partir da disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, ocorrida em 05/02/2025, e não da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal estadual, efetivada em 03/02/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir qual é o veículo oficial de publicação dotado de validade jurídica para fins de deflagração e contagem do prazo recursal no âmbito do Tribunal estadual no mês de fevereiro de 2025. III. Razões de decidir 3. A disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ocorrida em 03/02/2025, constitui o referencial correto, exclusivo e dotado de validade jurídica para a aferição da tempestividade recursal no caso concreto, sobretudo por ter sido o certificado nos autos. 4. No mês de fevereiro de 2025, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional ainda não era a plataforma vinculante de comunicação dos atos praticados nos processos que tramitavam no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que apenas foi instituída e regulamentada em maio do ano de 2025, por meio da edição do Decreto Judiciário número 367/2025. 5. O fato de ter ocorrido a disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/02/2025, dois dias após a disponibilização da edição do diário local, não a transforma em referencial válido para a aferição da tempestividade processual, tanto que a certidão lançada nos autos da conta de que a publicação foi feita na edição do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal estadual e, 03/02/2025. 6. Considerando a data de disponibilização oficial em 03/02/2025, o recurso de apelação protocolado apenas em 27/02/2025 encontra-se fora do prazo legal de quinze dias úteis, sendo intempestivo nos moldes descritos na decisão de inadmissão. IV. Dispositivo 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004355-93.2022.8.05.0271, em que figuram como agravante ESTACIO DE SOUZA COUTINHO e como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.